Tribunal: STF
Processo: RE 201353
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Teto remuneratório.
        - Quanto à questão concernente a não ter sido recebido pela
atual Constituição o artigo 42 da Lei 10.430, de 29.02.88, do
 Município
de São Paulo, esta Corte, ao julgar, por seu Plenário, o RE 220.397,
decidiu que esse dispositivo municipal foi recebido pela Carta Magna
 de
1988 no tocante ao teto remuneratório nele fixado, não o sendo, porém,

no ponto em que fixou esse teto para a remuneração bruta, a qualquer
título, dos servidores municipais.
        - Das vantagens tidas como pessoais o recurso extraordinário
ataca apenas a referente à gratificação de gabinete.
        - Sucede, porém, que essa verba - que esta Corte tem
considerado, em casos análogos, como pessoal (RE 220.397) - não foi
objeto da inicial nem das decisões que a julgaram procedente.
        Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.